Tribunal: TJMT
Processo: 0002691-13.2016.8.11.0044
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002691-13.2016.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE SOUZA ANNUNZIATO - CPF: 036.606.871-70 (ADVOGADO), LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - CPF: 007.430.101-24 (ADVOGADO), RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO - CPF: 005.082.131-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0002691-13.2016.8.11.0044 – PROCESSO DE ORIGEM [0000966-86.2016.8.11.0044]

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

Número do Protocolo:

0002691-13.2016.8.11.0044

Data de Julgamento
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – HONORÁRIO ADVOCATÍCIO SUCUMBENCIAL – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO – POSSIBILIDADE
.

1.
O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que apenas é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

2. A omissão, na fixação da verba honorária sucumbencial, deve ser sanada, dando efetividade ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do BANCO BRADESCO S/A em face do v. acórdão que julgou o Recurso de Apelação nº 0002691-13.2016.8.11.0044 (Id. 149105185).

O Embargante sustenta, em síntese, omissão no julgado em decorrência da não majoração do honorário advocatício sucumbencial recursal, conforme prevê o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. A
pretensão recursal se volta para prover os aclaratórios.

O Embargado, em contrarrazões, discorre sobre a rejeição do Embargo de Declaração (Id. 151942181).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0002691-13.2016.8.11.0044 – PROCESSO DE ORIGEM [0000966-86.2016.8.11.0044]

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargante sustenta omissão no julgado em decorrência da não majoração do honorário advocatício sucumbencial recursal, conforme prevê o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Consta do dispositivo do julgado:

Com essas considerações: i) DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso para condenar o Banco Bradesco S/A ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa; ii) NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Adesivo interposto pelo Banco Bradesco S/A.

Disso se extrai que apesar de ter sido negado provimento
ao Recurso de Apelação Adesivo interposto pelo Banco Bradesco S/A o v. acórdão foi omisso na majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme determina o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do Enunciado Administrativo n. 7/STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que apenas é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. 3. No caso, o acórdão recorrido foi julgado em 7.11.2016, sendo cabível a fixação dos honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Embargos de Declaração acolhidos para majorar, em desfavor da parte recorrente, em 10% (dez por cento) o valor já arbitrado (na origem), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, bem como os termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

(EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1229772 - GO)

No caso em julgamento, bem se observa o preenchimento dos requisitos previstos, quais sejam: i)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016; ii) recurso não provido pelo órgão colegiado competente; iii) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. Assim, considerando o não provimento do Recurso de Apelação Adesivo a verba honorária sucumbencial deve ser majorada em 2%.

Com essas considerações,
ACOLHO
o Embargo de Declaração para, sanando a omissão, majorar a verba honorária sucumbencial recursal em 2%
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022